Tribunal: TJDFT
Processo: 0704398-96.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ESMERALDA DO NRPAM – GAMA/DF, em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança ajuizada em desfavor de GILDASIO DO NASCIMENTO VIEIRA. Após o julgamento do recurso, mas antes do seu trânsito em julgado, os contendedores juntaram aos autos termo de acordo assinado pelo requerido e pelo administrador/presidente da autora, o qual possui poderes previstos no respectivo Estatuto (IDs 41028893 e 41028891). Neste caso, não há óbice ao reconhecimento da transação firmada. Ante o exposto, homologo o acordo, nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil, para que produza todos os seus efeitos jurídicos e legais. Por fim, julgo extinto o processo com resolução do seu mérito. Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado, para, em seguida, remeter os autos ao juízo de origem, a fim de tomar as demais providências. Custas finais, se houver, pelo requerido, de acordo com o termo juntado aos autos (ID 46955408 – Cláusula 2a, parágrafo único). Façam-se as comunicações necessárias. Brasília/DF, 26 de maio de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411